Tribunal: TJDFT
Processo: 0744256-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744256-93.2025.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. APELADO: PATIO RCA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA DE S P A C H O Intime-se a parte recorrente para acostar ao feito a guia de custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 3 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator